Tribunal: TJSP
Processo: 1023337-34.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - Ônus da prova que recai sobre o impugnante, que não logrou demonstrar que a impugnada não faça jus à benesse – Rejeição.
PRELIMINARES – Inépcia da inicial – Inocorrência – Presença de todos os requisitos exigidos pelo art. 319 e incisos, do CPC - Interesse de agir demonstrado - Demanda cuja pretensão é a readequação dos valores das parcelas que são cobradas

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - Ônus da prova que recai sobre o impugnante, que não logrou demonstrar que a impugnada não faça jus à benesse – Rejeição.
PRELIMINARES – Inépcia da inicial – Inocorrência – Presença de todos os requisitos exigidos pelo art. 319 e incisos, do CPC - Interesse de agir demonstrado - Demanda cuja pretensão é a readequação dos valores das parcelas que são cobradas pela instituição financeira, demonstrando o interesse de agir da parte autora – Preliminares afastadas.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO - Contrato de empréstimo - Autorização para débito das prestações dos empréstimos tomados pela correntista na sua conta corrente e/ou folha de pagamento - Descontos que não podem superar o percentual admitido por esta Egrégia 14a Câmara de Direito Privado de 30% dos rendimentos líquidos da autora, posto que atingiria recursos que servem à sobrevivência desta e colocaria o banco em posição de credor especialmente privilegiado - Prevalência da Lei Federal no 10.820/03 sobre o Decreto Estadual no 51.314/2006, revogado pelo Decreto Estadual no 61.470/2015 - Sentença de procedência da ação mantida – Verba honorária – Quantia fixada em observância aos critérios legais - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152739
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023337-34.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada SEVERINA MARIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023337-34.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No 38401
APEL. No: 1023337-34.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE: BANCO DO BRASIL S/A
APDA: SEVERINA MARIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - Ônus da prova que
recai sobre o impugnante, que não logrou demonstrar que a
impugnada não faça jus à benesse Rejeição.
PRELIMINARES Inépcia da inicial Inocorrência Presença de
todos os requisitos exigidos pelo art. 319 e incisos, do CPC -
Interesse de agir demonstrado - Demanda cuja pretensão é a
readequação dos valores das parcelas que são cobradas pela
instituição financeira, demonstrando o interesse de agir da parte
autora Preliminares afastadas.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO
DE SALÁRIO - Contrato de empréstimo - Autorização para débito
das prestações dos empréstimos tomados pela correntista na sua
conta corrente e/ou folha de pagamento - Descontos que não podem
superar o percentual admitido por esta Egrégia 14a Câmara de
Direito Privado de 30% dos rendimentos líquidos da autora, posto
que atingiria recursos que servem à sobrevivência desta e colocaria
o banco em posição de credor especialmente privilegiado -
Prevalência da Lei Federal no 10.820/03 sobre o Decreto Estadual
no 51.314/2006, revogado pelo Decreto Estadual no 61.470/2015 -
Sentença de procedência da ação mantida Verba honorária
Quantia fixada em observância aos critérios legais - Recurso não
provido.

Trata-se de ação declaratória de ilegalidade de retenção de
salário ajuizada por Severina Maria da Silva contra Banco do Brasil S/A que, pela
r. sentença (págs. 163/170), proferida pelo magistrado ANDERSON CORTEZ
MENDES, cujo relatório se adota, foi julgada procedente para o fim de condenar
banco-réu na obrigação de não fazer consistente no óbice à retenção de quantia
superior a 30% da remuneração líquida total da parte demandante, com
subtração do imposto de renda retido na fonte e da contribuição previdenciária
pelos descontos realizados em favor desta em razão de contratos em discussão,
com consignação da contraprestação devida, admitida a sua majoração em
conformidade ao reajuste aplicável à remuneração da mutuante, de sorte a tornar
definitiva a tutela e urgência. E, em razão da sucumbência, condenou o banco-
réu ao pagamento das despesas processuais, bem como de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023337-34.2019.8.26.0002 -Voto no
3
advocatícios, os quais foram arbitrados na quantia de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), com extinção do processo nos termos do art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil.
lrresignado, apela o vencido buscando reforma da r. sentença
sustentando, em síntese, que o contrato firmado entre as partes firmado é válido
e lícito, não havendo que se falar em redução e/ou limitação do percentual de
desconto que vendo sendo realizado na conta bancária da autora, ora apelada.
Pleiteia o indeferimento da inicial, sob o fundamento de ser genérica, bem como
falta de interesse de agir da apelada para a propositura da presente ação, uma
vez que tinha conhecimento de todos os termos e cláusulas do contrato em
debate. Impugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora.
Defende a possibilidade de aplicação do Decreto Estadual no 51.314/06 e requer
a improcedência da ação. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do Decreto
Estadual no 61.750/2015, para permitir observância da margem consignável de
35%, com possibilidade de majoração em até 5% para dívidas de cartão de
crédito. E, em caso de não acolhimento dos referidos pedidos, seja informado do
modo do recálculo da dívida e determinado à autora a apresentação mensal do
holerith para verificação dos valores a serem descontados, bem como seja
reduzido o valor dos honorários advocatícios fixados.
Foram opostos embargos declaratórios pelas partes, autora e ré,
(págs. 172/177), aos quais, nos termos da r. decisão de pág. 185, deu-se
acolhimento aqueles opostos pela autora apenas para correção de erro material,
referente ao nome da parte que constou no dispositivo da r. sentença.
Recurso bem processado, sem resposta, subiram os autos.
É o relatório.
De início, fica mantida a concessão dos benefícios da justiça
gratuita à autora, uma vez que comprovou, por meio de documentos juntados aos
autos, condição de hipossuficiência financeira. E, já a ré não logrou demonstrar
de forma suficiente, como deveria ocorrer, que a requerente ostenta condição
financeira diversa, cumprindo ressaltar que, tratando-se de impugnação aos
benefícios da justiça gratuita, o ônus da prova recai sobre o impugnante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023337-34.2019.8.26.0002 -Voto no
4
Ainda, não há que se falar em inépcia da inicial e falta de interesse
de agir, porquanto inexistente qualquer irregularidade formal a caracterizar inépcia
da peça apresentada, posto que em observância aos requisitos exigidos pelo art.
319 e incisos, do Código de Processo Civil, observando-se tratar de demanda cuja
pretensão é a readequação dos valores das parcelas que são cobradas pela
instituição financeira para pagamento de contratos de mútuo, o que foi deferido na r.
sentença de primeiro grau, demonstrando, assim, o interesse de agir da parte autora
para a propositura da presente demanda.
No mais, o inconformismo do réu não procede.
Efetivamente, não se pode negar que há contrato celebrado entre
as partes, cujos descontos são realizados tanto na folha de pagamento quanto na
conta corrente da autora, ora apelada, descontos estes que consomem quantia
superior a 30% dos seus rendimentos líquidos (conf. págs. 13 e seguintes).
Não se demonstrou coação na subscrição dos contratos e
tampouco se vê ofensa a normas do Código de Defesa do Consumidor, de modo
que, em princípio, devem ser cumprido.
Todavia, embora admitidos os descontos das prestações dos
empréstimos, porque autorizados pela autora, perfilho o entendimento de que não
pode instituição financeira se apropriar de parte considerável de rendimentos que
atingem recursos que servem à sobrevivência da apelada.
Dessa forma, fica mantida a r. sentença de primeiro grau, cujo
entendimento está em consonância com os Tribunais Superiores e por esta E.
14a Câmara de Direito Privado, que vem sendo mantido para esse tipo de
negociação até a satisfação da dívida.
Saliente-se que não há que se falar em conceder margem
superior a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos da autora, com base
no disposto no Decreto Estadual no 51.314/06 (revogado pelo Decreto sob no
60.435, de 13 de maio de 2014), isto em respeito ao princípio da dignidade da
pessoa humana, dada a natureza alimentar da remuneração do servidor.
Aliás, trata-se de assunto pacificado no C. STJ (REsp sob no.
169491 DF 2017/0200300-6, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Data de
Publicação: DJ 04/04/2018), cuja finalidade da limitação de desconto de 30% -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023337-34.2019.8.26.0002 -Voto no
5
prevista no art. 2o, inciso I, §2o, da Lei no 10820/03, aplicada em analogia - é
justamente assegurar a subsistência do servidor e de sua família, corolário do
princípio da dignidade humana.
A pretexto, tal como já se asseverou por este E. Tribunal de
Justiça: “Há que se considerar, principalmente, que a verba remuneratória
sempre teve especial proteção por meio de vários dispositivos legais. Uma
interpretação sistemática da legislação vigente (tome-se, por exemplo, o artigo 7o,
inciso X, da Constituição Federal e o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo
Civil) permite a conclusão de que o percentual de 30% deve prevalecer, como
forma de se reconhecer o caráter alimentar dos vencimentos. Portanto, permitir o
desconto de metade dos vencimentos da parte ou sua totalidade, implica em
abusividade que inclusive vai de encontro aos princípios de proteção à parte
vulnerável na relação jurídica insertos na legislação consumerista.” (TJSP;
Apelação Cível 1019337-38.2018.8.26.0224; Relator (a): Roberto Maia; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 9a Vara Cível; Data
do Julgamento: 25/03/2019; Data de Registro: 31/03/2019).
Ainda, “Ação de revisional de contratos de empréstimos
consignados, com descontos das parcelas na conta corrente em que creditados
os vencimentos Policial militar Sentença de parcial procedência, limitando os
descontos a 50% dos rendimentos líquidos do autor Descontos, entretanto,
devem limitar-se a 30% dos vencimentos líquidos Situação que procura preservar
a dignidade da pessoa humana, dada a natureza alimentar dos vencimentos em
consonância com o princípio da razoabilidade Inteligência do art. 2o, § 2o, I, da Lei
10.820/2003, art. 45 da Lei no 8.112/90 e Dec. Est. 60.435/2014 Jurisprudência
do STJ Ação julgada procedente Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1040475-21.2013.8.26.0100; Relator (a): Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 26/01/2015; Data de Registro: 27/01/2015);
E, “CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FUNCIONÁRIO
PÚBLICO. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS.
POSSIBILIDADE. ASTREINTES. 1. Não se nega que o empréstimo consignado
seja lícito. A sentença apenas limitou o percentual dos descontos incidentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023337-34.2019.8.26.0002 -Voto no
6
sobre o salário da autora, para garantia de verba alimentar e dignidade da pessoa
humana. 2. De mais a mais, a Lei 10.820/03 prevalece sobre o Decreto Estadual
43.574/2005, que fixa patamar excessivo e inviabiliza a subsistência dos
devedores. 3. É cabível cominação de multa diária, a fim de evitar
descumprimento da determinação judicial. E seu valor deve ser suficiente para
desestimular o descumprimento da ordem judicial, sem que promova o
enriquecimento ilícito da outra parte. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação
Cível 1051313-86.2014.8.26.0100; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador:
14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/01/2015; Data de Registro: 09/01/2015).
A respeito, cite-se feitos em que fui Relatora: Apelações nos
1000648-24.2017.8.26.0565,
1003680-60.2016.8.26.0019
e
1013519-49.2014.8.26.0482.
Cabe, também, observar que o banco-réu não está sendo
impedido de cobrar as parcelas devidas em decorrência do empréstimo contraído
pela autora, tão somente a efetuar a cobrança dentro do limite de desconto de
30% dos vencimentos líquidos por ela percebidos, de modo que as parcelas
deverão se readequar ao novo patamar, permanecendo íntegros os encargos
remuneratórios e moratórios contratados.
Somente se após a readequação do saldo devedor dos contratos
em debate houver inadimplemento poderá o banco-réu buscar as medidas
judiciais necessárias para o recebimento do crédito.
Nesse sentido: “(...) Descontos relativos às parcelas dos
empréstimos que foram limitados a 30% dos vencimentos líquidos do autor
Parcelas dos empréstimos que estão sendo pagas, observado o referido limite,
imposto judicialmente
Impossibilidade de se admitir que o autor seja
inadimplente
Determinada a abstenção de inclusão do nome do autor nos
órgãos restritivos de crédito, no que concerne aos ventilados empréstimos

Sentença reformada nesse ponto Ampliada a procedência parcial da ação -
Apelo do autor provido Apelo do banco corréu provido em parte - Recurso
adesivo da corré cooperativa desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1111620-35.2016.8.26.0100; Relator (a): José Marcos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023337-34.2019.8.26.0002 -Voto no
7
Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12a
Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2018; Data de Registro: 29/06/2018).
E, não há que se falar em determinar à apelada comparecimento
mensal na agência bancária para apresentação de holerite, para cálculo da
prestação, porquanto o demonstrativo de pagamento juntado aos autos bem
demonstra claramente o valor remuneratório percebido mensalmente, devendo a
instituição financeira, entendendo necessário, valer-se de outros meios para o
cumprimento do comando judicial.
No que tange à sucumbência, logrando-se vencedora a autora,
fica a instituição financeira condenada ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como da verba honorária, cujo valor considerado bem fixado pelo
d. Magistrado “a quo” (de R$ 1.500,00), tendo em vista que observado não só os
critérios previstos no art. 85, parágrafo 2o, do CPC, como, também, os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade que ao caso devem incidir, a fim de evitar o
enriquecimento sem causa.
Por fim, assevere-se que não é caso de aplicação do disposto no
§ 11, do art. 85 do CPC, ao caso concreto, eis que a verba honorária já se mostra
suficiente para remunerar o trabalho do patrono da apelada, atento à natureza da
presente ação, o trabalho desenvolvido pelo profissional, bem como as
peculiaridades da presente ação.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora